Tribunal: TJES
Processo: 0018270-70.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018270-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA CRISTINA RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

I
.
A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

II
.
A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

III
.
A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
restando a
feríve
l
, nesse passo,
o
dano moral indenizável
à luz da notificação de suspensão de fornecimento emitida

e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil
.
I
gualmente útil rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual
concluiu-se ter
obr
ad
o
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$

2
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

IV
.

Recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0018270-70.2020.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
A
:
MARIA CRISTINA RODRIGUES

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de
recurso de
apelação interpost
o

por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão da sentença
proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c dano morais ajuizada em seu desfavor por
MARIA CRISTINA RODRIGUES,
cujo
decisum

julgou

procedente
“
o pedido autoral, com base no art. 487, I, do CPC, para reconhecer a inexistência de débito referente as cobranças objeto dos autos”,
bem como condenar
“a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais)”.

Em razões de apelação, afirmou
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em suma,
a validade do procedimento administrativo empreendido,
inexistindo falha na prestação do serviço
ou lesão subjetiva a indenizar
.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento do
recurso
.

Ratifico o Relatório já lançado aos autos.

A
demanda primeva foi ajuizada
visando afastar a cobrança realizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade
no medidor
.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo
é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (
STJ,
AgInt no AREsp 680.792/CE,
publicado em
20/05/2019).

A
tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades,
em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa
(
Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II
)
.

A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte d
a
apelad
a
,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

D
estacou, com precisão, o comando sentencial que
“
não restou comprovado pela concessionária, em que momento a avaria existente no aparelho medidor de energia elétrica iniciou, tampouco, se foi causada pela parte Autora, dessa forma, não se pode imputar ao consumidor responsabilidade presumida pela falha no registro da energia consumida
”.

A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
restando a
ferível, nesse passo, o
dano moral indenizável
à luz da notificação de suspensão de fornecimento emitida

e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tal como decidido por esta Corte de Justiça, por exemplo, nas Apelações Cíveis nº 0029472-73.2018.8.08.0048, 5003543-25.2022.8.08.0011 e 0000618-50.2019.8.08.0043.

E
sta Egrégia Terceira Câmara se pronuncia
ao
externar que “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento”.

(
TJES
, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

Ne
cessário ter em conta que
para a configuração da responsabilidade civil
(independentemente se subjetiva ou objetiva)
faz-se necessário o preenchimento d
os
requisitos
mínimos

(I)
conduta
lesiv
a
do agente,
(II)
ocorrência de dano patrimonial ou moral
e (III)
nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano,
configurados na hipótese.

I
gualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, t
enho que obrou
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$

2
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

C
onsider
o, para tanto,

os critérios (I) gravidade da falta, (
II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9)
.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima,
já
valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto
.

E
m razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em
1
%
a verba honorária
sucumbencial
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.